Tribunal: TJBA
Processo: 8010309-65.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8010309-65.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: SAMUEL OLIVEIRA CERSOSIMO

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATO INTEGRANTE DO CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO, CLASSIFICADO NA POSIÇÃO DE Nº 250. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF - TEMA 784. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I.
Rejeita-se a preliminar de carência da ação por ausência de prova pré-constituída, tendo em vista que a documentação acostada aos autos revela-se suficiente à prova do direito alegado, tornando-se viável a análise da pretensão mandamental.

II.
No mérito, tem-se que resta configurada a preterição do Impetrante, diante das designações precárias de servidores de nível médio para substituir analistas judiciários, em nítida violação à Lei de Organização Judiciária, na qual o cargo de subescrivão é privativo de bacharel em direito, correspondendo ao posto de analista judiciário.

III.
Neste sentido, convém pontuar que o presente caso já fora objeto de apreciação pelo Plenário desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança 8000783-45.2017.8.05.0001, sagrando-se vencedor o voto da Eminente Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, no sentido de que os candidatos aprovados até a 964ª posição para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão possuem direito subjetivo à nomeação.

IV.
Sendo assim, considerando que o Impetrante classificou-se na posição de nº 250 para o referido cargo, deve-lhe ser assegurado o direito à nomeação, em atenção ao que determina o art. 926 do CPC, segundo o qual “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

V.
Entendimento que se alinha, também, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise.

VI.
Finalmente, quanto ao pleito indenizatório, tem-se que deve ser indeferido, por não ser o mandado de segurança a via adequada para tanto, bem como em observância à jurisprudência do STF, que firmou o entendimento de que "Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante" (RE 724.347, Relator p/ acórdão: Min. Roberto Barroso).

VII.

PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n. 8010309-65.2019
.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
Samuel Oliveira Cersosimo
e, como Impetrado, o
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2019

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça